Tribunal: TJES
Processo: 0000582-61.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-61.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA

APELADO: ANTONIO CEZAR STOCCO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para integrar ou esclarecer a decisão embargada quando infirmada por omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2.
A sentença recorrida não enfrentou a tese de ausência de título executivo, limitando-se a apreciar a capacidade jurídica da parte demandada.

3.
O enfrentamento da matéria pelo tribunal, sem que tenha sido analisada pela instância inferior, configuraria indevida supressão de instância.

4.
A análise sobre a ausência de título executivo depende de questões de fato, relacionadas à qualificação de uma das testemunhas signatárias do contrato exequendo, que exigem dilação probatória, inviável de ser realizada em sede recursal.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ANTÔNIO CEZAR STOCCO
e
SANDRA LÚCIA DOS SANTOS GUEDES
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 8613591), que, por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA.
, para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de que seja averiguado sobre a real extinção da pessoa jurídica e, caso positivo, oportunizada a retificação do polo ativo da demanda.

Em suas razões recursais (evento nº 9008725), os recorrentes alegam, em síntese, que “não houve manifestação acerca do referido ponto, em especial aos tópicos 2 e 3 das contrarrazões ao recurso de apelação”, referentes à matéria preliminar deduzida – ausência de título executivo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que diz respeito a omissão apontada, percebe-se que a r. sentença recorrida não enfrentou a tese de ausência de título executivo deduzida em sede de embargos à execução, limitando-se a acolher a tese de ausência de capacidade da pessoa jurídica demandada, a qual foi rejeitada quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela exequente
HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA.
.

Nesse contexto, o enfrentamento da matéria por este egrégio colegiado importaria em indesejada supressão de instância, principalmente considerando que a sustentada ausência de título executivo está ligada a questões de fato relativas à qualificação de uma das testemunhas signatárias do contrato exequendo, as quais exigem dilação probatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.